Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-78.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-78.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESAU SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOMEAÇÃO FRAUDULENTA PARA CARGO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS FUNCIONAIS E BANCÁRIOS. IMPEDIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DA ACTIO NATA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Município de Cícero Dantas contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que reconheceu a responsabilidade civil do ente municipal por nomeação irregular do autor para cargo público sem sua anuência, circunstância que ocasionou impedimento à concessão de benefício previdenciário por incapacidade. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita diante da aplicação da teoria da actio nata; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de ato praticado no âmbito da Câmara Municipal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente público em razão da nomeação irregular do autor; e (iv) verificar a regularidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito adquire ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, circunstância verificada apenas em 2020, quando o autor teve benefício previdenciário obstado em razão do vínculo funcional irregular registrado em seu CNIS.

4.

A ausência de prova de que o autor tinha conhecimento da nomeação irregular em 2012, aliada à sua condição de pessoa humilde e residente em zona rural, afasta a tese de fluência antecipada do prazo prescricional.

5.

A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria para responder por pretensão indenizatória decorrente de atos administrativos praticados no âmbito da estrutura pública municipal, recaindo a legitimidade passiva sobre o Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6.

A legitimidade ad causam deve ser aferida conforme a teoria da asserção, bastando que a parte autora atribua ao ente municipal a responsabilidade pelos danos narrados na petição inicial.

7.

Os documentos constantes dos autos demonstram a formalização da nomeação do autor para cargo comissionado, a abertura de conta bancária vinculada ao suposto vínculo funcional e a inexistência de prova do efetivo exercício das atribuições do cargo.

8.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública configura-se mediante comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, elementos plenamente demonstrados no caso concreto.

9.

A formalização de ato de nomeação sem anuência do suposto nomeado evidencia falha grave dos mecanismos internos de controle e fiscalização da Administração Pública, não sendo afastada por eventual fraude praticada por terceiros.

10.

O indeferimento do benefício previdenciário em razão de vínculo funcional fraudulento registrado perante órgãos oficiais comprova o nexo causal entre a irregularidade administrativa e os prejuízos suportados pelo autor.

11.

O dano moral decorre in re ipsa da gravidade da violação, diante da privação indevida de benefício essencial à subsistência de pessoa incapacitada fisicamente, em afronta à dignidade da pessoa humana e à segurança jurídica.

12.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

13.

A condenação solidária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios decorre da sucumbência conjunta dos réus, inexistindo irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

14.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, §§1º e 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000491-78.2020.8.05.0057

da Comarca de Cícero Dantas, em que figura como
Apelante-

MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS
,
e como
Apelado -
ESAU SOUSA SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES, e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

7